Tribunal: STF
Processo: Rcl 60529
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 4. Pedido de acesso a informações que servem de base para a elaboração do perfil do apenado e que subsidiam as manifestações da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal (DISPF) no sentido da permanência ou não de presos em sistema penitenciário federal. Sigilo das informações. Dados estratégicos. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.